Tribunal: TJDFT
Processo: 0730192-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCLUSÃO DE ALGUNS RÉUS POR SUPOSTA ANUÊNCIA DA AUTORA. DESISTÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO DA CAUSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. COOPERAÇÃO JUDICIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS OCUPANTES DA ÁREA LITIGIOSA. DILIGÊNCIA REALIZADA NO LOCAL. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.

I. A desistência da demanda em relação a alguns dos réus, por envolver ato de disposição, pressupõe manifestação clara e precisa do autor, não podendo ser presumida, a teor do que dispõem os artigos 200 e 485, inciso VIII e § 5o, do Código de Processo Civil.

II. De acordo com a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser aplicada no caso em que restar evidenciada impossibilidade ou dificuldade excessiva de cumprimento do encargo probatório.

III. O autor de demanda possessória não tem direito subjetivo à cooperação judicial preconizada nos artigos 6o e 319, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil, quando já tiver sido realizada diligência citatória na área litigiosa e não houver indicativo de qualquer óbice ao cumprimento dos seus ônus processuais.

IV. Agravo de Instrumento provido parcialmente.